Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO IMOBILIÁRIO – PRELIMINARES – CITAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA - LOCAL INDICADO CONTRATUALMENTE PELA CITADA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEIÇÃO – JUROS DE OBRA - PREVISÃO CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES – ENTREGA DO IMÓVEL - ATRASO SUPERIOR À PRORROGAÇÃO DO PRAZO - INCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em face da incidência da teoria da aparência, reconhece-se a validade da citação quando o Aviso de Recebimento – AR é assinado, sem nenhuma ressalva de não se tratar da demandada, pela pessoa que se encontra no local, hipótese que conduz à conclusão de que ela representa a empresa e possui autorização para realizar o ato, especialmente quando se considera que o endereço é o mesmo indicado, na qualificação contratual, pela própria citada.
2. Em se tratando de direitos do consumidor, todos os participantes da cadeia de consumo responsáveis pela entrega do produto, nos casos de contratos imobiliários, pela execução da obra, respondem, solidariamente, por eventuais danos daí advindos.
3. O atraso da entrega, quando posterior ao termo final da cláusula de prorrogação válida, resulta na existência de lucros cessantes presumidos, cujo reconhecimento prescinde de provas de que o imóvel seria locado, tampouco é afastado nas hipóteses de financiamento habitacional federal, pois decorre da simples impossibilidade de fruição direta do bem, que, por si só, caracteriza a perda econômica.
4. Havida cláusula contratual própria, claramente redigida e de fácil compreensão, e considerado o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 670.117, DJe de 13/06/2012, os “juros de obra”, nos contratos imobiliários, são afastados tão somente quando cobrados durante o prazo de atraso da entrega da unidade habitacional.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.